Tribunal: TCU
Processo: 030.254/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10801/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.254/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alene Barbosa Leal (XXX.184.443-XX); Amanda Julia Ferreira de Souza (XXX.982.813-XX); Bruno Lira Dias (XXX.616.443-XX); Carla Fernandes Diniz (XXX.048.653-XX); Erlene dos Santos Sousa (XXX.747.683-XX); Jean Kelery Bessa de Lima Junior (XXX.250.823-XX); Lucas Gomes Ribeiro (XXX.269.133-XX); Luis Otavio Sousa da Trindade (XXX.069.963-XX); Rafael Melo Mesquita (XXX.860.613-XX); Raynara Iacana Tavares da Silva (XXX.362.093-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.